Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-89.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-89.2022.8.14.0038

APELANTE: FRANCISCO THIAGO DA COSTA BRITO

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §2º, INCISOS III E IV, E §§9º E 10º, DO CPB C/C O ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §2º, incisos III e IV, e §§9º e 10º c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, ainda próxima do termo mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) anos a 08 (oito) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a saber: culpabilidade, personalidade, motivação e consequências do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

2. Em relação à culpabilidade, verifica-se que esta merece permanecer valorada negativamente, uma vez que o apelante praticou o delito contra sua própria irmã, agredindo-a com um pedaço de madeira várias vezes, apenas cessando com as agressões após a chegada dos vizinhos. Os motivos do crime também devem ser mantidos como desfavoráveis ao apelante, pois, conforme se infere dos autos, a motivação para o delito foi, presumidamente, raiva e divergências pessoais com a vítima, nada havendo que se reparar neste aspecto. As consequências do crime também são graves, uma vez que a lesão física causou danos na mão e limitação de movimento no dedo da vítima, devendo, portanto, serem mantidas como desfavoráveis ao apelante. Nesse viés, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.
In casu
, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de critérios judiciais desfavoráveis, fora ela fixada ainda próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal.

3. Mostra-se inviável o redimensionamento da pena-base do apelante, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o princípio do livre convencimento motivado.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Thiago da Costa Brito
(nascido em
14/06/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/01/2023
, doc. ID 13114358, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA,
Dr. Cornélio José Holanda
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, incisos III e IV, §§9º e 10º, do CPB c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal de natureza grave com violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 13114294) que, no dia
21/10/2022
, por volta de 08h00min., no município de Ourém/PA, na
Rua Benedito Garcia
, nº 1005, bairro Forquilha,
o acusado Francisco Thiago da Costa Brito ofendeu a integridade física de sua irmã, Maria Claudiane Costa Brito
. Na ocasião, a vítima estava na residência de sua avó, onde também reside o acusado, momento em que o denunciado proferiu as seguintes textuais:
“TU VAI PRO CÉU OU VAI PRO INFERNO HOJE”
. Logo após,
o acusado pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima várias vezes
.

De acordo com os autos, em razão das agressões, a vítima precisou
realizar uma cirurgia no seu polegar esquerdo
e, conforme informações constantes no boletim médico,
poderá futuramente apresentar sequelas de deformidade e restrição de movimento
. Durante o interrogatório prestado à autoridade policial,
o acusado confessou que atingiu a vítima com um pedaço de madeira
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13114378), a defesa clama pela
revisão na dosimetria de pena
, com a
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
. Para a defesa,
a pena-base foi fixada além do mínimo, mesmo sendo o apelante réu primário, de bons antecedentes e demais circunstâncias judiciais positivas
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13114381), o representante do Órgão Ministerial rebate a tese levantada pela defesa, manifestando-se para que seja
negado provimento
ao recurso, com a manutenção do
decisum

a quo
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 13324260).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em razão da
fundamentação inidônea para negativação das circunstâncias judiciais
, sem qualquer fundamento concreto, com base nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §2º, incisos III e IV, e §§9º e 10º c/c o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja,
ainda próxima do termo mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
02 (dois) anos a 08 (oito) anos de reclusão
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, a saber:
culpabilidade, motivação e consequências do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Analisando o caso, em relação à
culpabilidade
, verifica-se que esta merece
permanecer valorada negativamente
, uma vez que
o apelante praticou o delito contra sua própria irmã, agredindo-a com um pedaço de madeira várias vezes
, apenas cessando com as agressões após a chegada dos vizinhos.

Os
motivos do crime
também devem ser
mantidos como

desfavoráveis
ao apelante, pois, conforme se infere dos autos, a motivação para o delito foi, presumidamente,
raiva e divergências pessoais com a vítima
, nada havendo que se reparar neste aspecto.

As consequências do crime também são graves
, uma vez que
a lesão física causou danos na mão e limitação de movimento no dedo da vítima
, devendo, portanto, serem mantidas como
desfavoráveis
ao apelante.

Nesse viés, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos,
não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso autoriza o Tribunal a
analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada ainda próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Mostra-se
inviável o redimensionamento da pena-base do apelante
, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o
princípio do livre convencimento motivado
. Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023